Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE EM SERVIÇO. SERVIDOR – AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO. OMISSÃO. FAUTE DU SERVICE. QUEDA NA ESCADA. AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO SUFICIENTE E DE CORRIMÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 12996642 – pág. 1.

2. Recursos interpostos por ambas as partes. A autora postula pela reforma da sentença para majorar o valor da indenização pelos danos morais. Já o Distrito Federal requer improcedência dos pedidos iniciais diante da ausência de comprovação da omissão estatal. Aduz a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, alega que não houve a omissão estatal alegada, incidindo na espécie a teoria da responsabilidade subjetiva, cabendo à autora a produção de prova suficiente a comprovar a omissão estatal. Afirma que, no caso, não há qualquer demonstração de que o acidente que vitimou a autora decorreu, exclusivamente, das supostas deficiências do prédio público.

3. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO. A alegação de prescrição não merece prosperar. O art. 1o do Decreto 20.910/32 fixa como termo inicial da prescrição quinquenal a data do ato ou fato que deu origem à ação de indenização. Desse modo, tendo a servidora recorrente sofrido a queda da escada no hospital em 03/04/2016 e proposto ação em 07/05/2019, não se encontra fulminada pela prescrição a pretensão à indenização pleiteada. Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão reparatória, pois não fluiu, ainda, o prazo prescricional qüinqüenal.

4. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil subjetiva, em que deve restar demonstrada, ao menos a culpa do Estado.

5. As provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar os danos alegados pela parte autora. As testemunhas ouvidas em audiência (IDs 12996633 pág. 27 e 12996634 – pág. 9) confirmam os fatos narrados na inicial sobre a dinâmica do acidente: que a autora caiu da escada no local de trabalho (unidade de neonatologia), em razão da pouca iluminação e ausência de corrimão na escada, e, por essa razão, sofreu rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo e fratura no fêmur, ficando afastada do trabalho, conforme diversos atestados e várias licenças médicas anexadas à inicial.

6. O nexo de causalidade restou efetivamente demonstrado, e a culpa do requerido se verifica por ato omissivo, pois, no caso, tinha o dever de prevenir acidentes e sinalizar devidamente o local, notadamente por se tratar de um hospital público, omitindo-se. É de se ressaltar que a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a não ocorrência da falta de serviço (art. 373, inciso II, do CPC). Diante do acidente ocorrido, a parte autora teve fratura no joelho esquerdo, submetendo-se até mesmo a procedimento cirúrgico (ID 12996637 pág. 17), e ficou afastada do trabalho (ID 12996633 – pág. 12). Tais fatos ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, caracterizando dano moral.

7. Caracterizada, portanto, a responsabilidade civil do Estado, diante da comprovação do dano, da omissão e do nexo de causalidade. Escorreita, pois, a sentença que reconheceu o dever do Estado de indenizar a autora/recorrente pelos danos morais.

8. No que tange ao valor da indenização fixada (R$ 7.000,00), a pretensão recursal de ver majorado o valor da condenação não merece ser acolhida. Para a fixação do valor dos danos extrapatrimoniais, deve-se considerar as circunstâncias da lide, da condição socioeconômica das partes, da natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e das peculiaridades do caso sob exame. Outrossim, necessário que o valor arbitrado seja suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes. Portanto, no caso específico dos autos, mostra-se razoável e proporcional a condenação da ré/recorrente no pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de reparação pelo dano moral.

9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

10. Condenada a autora recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% da condenação, porém a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente. Condenado o réu recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

11. A ementa servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).